Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0710170-03.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PIETRO ALVES GUIMARAES REPRESENTANTE: THAIS ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Abra-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 16:49:15. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador